Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EXECUTADO NOS AUTOS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Depreende-se da análise dos autos eletrônicos que, em que pese os Agravantes tenham apresentado, no Feito de origem, petição de impugnação à penhora, com a consequente interposição de recurso de Agravo de Instrumento, seu intuito é única e exclusivamente a rediscussão do quantum debeatur executado nos autos de origem.
2 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre os mesmos conteúdos fáticos apreciados em decisões anteriores, contra as quais as partes, até mesmo, já se insurgiram mediante a interposição de Agravos de Instrumento diversos.
Agravo de Instrumento desprovido.